Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ORÇAMENTO REALIZADO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. VEÍCULO SEMINOVO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 8.734,01 (oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e um centavo), a título de danos materiais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 8.734,01 e a título de danos morais, na quantia de R$ 2.000,00. Narrou que no dia 27 de novembro de 2022, por volta das 22h55min, na Vila Alagados, CL 216, Santa Maria/DF, teve seu veículo danificado pelo automóvel conduzido/de propriedade da parte requerida. Esclareceu que o fato foi objeto de registro no Boletim de Ocorrência no 7.830/2022 – 30a DP. Afirmou que transitava com velocidade estável e dentro do limite da via, na faixa direita, e o réu transitava com seu veículo logo atrás, quando, sem observar a distância de segurança, colidiu com seu automóvel com a parte traseira, lado esquerdo, do carro da autora. Aduziu que efetuou várias tentativas de solucionar o problema amigavelmente, sem sucesso, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 55486836), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 55486847).
4. Em suas razões recursais, o réu alegou que a autora se recusou a realizar orçamentos para conserto de seu veículo nas oficinas por ele indicadas. Afirmou que a recorrida apresentou quatro orçamentos e, embora não tenha constado um dos orçamentos nos documentos anexos à inicial, a recorrida juntou aos autos a troca de mensagens das partes, onde constou a existência de orçamento de menor valor para conserto do veículo. Sustentou que deve o cálculo de menor valor ser tomado como parâmetro para fixar a indenização. Requereu o provimento do recurso para que a condenação ao pagamento de danos materiais corresponda ao menor valor orçado pela Recorrida, qual seja, R$ 4.479,00.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos orçamentos apresentados e do valor do conserto do veículo.
6. O acidente de trânsito entre os veículos conduzidos pelas partes e a responsabilidade do recorrente pelos danos dele advindos, bem como seu dever de indenizar são incontroversos.
7. É lícito ao proprietário do veículo a opção pela realização do reparo em oficina de sua confiança, cabendo à parte contrária a demonstração de que os reparos não têm nexo de causalidade com o acidente ou que os valores cobrados são maiores que o preço de mercado, o que não é o caso dos autos.
8. A parte lesada ofertou, em tentativa de acordo extrajudicial, por liberalidade, realizar o conserto do veículo em oficina não autorizada, mas o recorrente se esquivou da responsabilidade, acarretando a necessidade de ingresso de ação judicial, na qual é legítimo que a parte requeira a realização do conserto do seu veículo, seminovo, em concessionária autorizada e com peças originais.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.